Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese houve a formulação de reclamação contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de violação ao acórdão, já transitado em julgado, proferido nos autos do mesmo processo. 1.1. A petição inicial foi indeferida sob o fundamento de inadmissibilidade do ajuizamento de reclamação contra decisão interlocutória preclusa.
2. No caso ora em exame ficou constatado que a decisão reclamada observou os limites da decisão proferida pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça.
3. É inadmissível a utilização da reclamação contra decisão interlocutória preclusa, diante da previsão do art. 988, § 5o, inc. I, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.